Tribunal: TJDFT
Processo: 0731880-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731880-60.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0705383-22.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: YANKO MOREIRA MARQUES AGRAVADO: DANIEL YAMAGUTI DESPACHO Em virtude da vedação à decisão surpresa, manifeste-se o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de eventual intempestividade do recurso interposto. Intime-se. Brasília, 2 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora